Tribunal: TJES
Processo: 0002570-90.2008.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002570-90.2008.8.08.0062
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PEDRO DIONISIO MANCINI JUNIOR
APELADO: MUNICIPIO DE PIUMA
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002570-90.2008.8.08.0062

APELANTE: PEDRO DIONISIO MANCINI JUNIOR

APELADO:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
PEDRO DIONISIO MANCINI JUNIOR

em face da r. sentença proferida às fls.
38/38-v
pel
o Juízo d
a
1
ª Vara de
Piúma
/ES, que
julgou extinta a execução fiscal pelo óbito do executado, nos termos do art. 485, VI do CPC e deixou de
arbitr
ar
honorários advocatícios
de sucumbência uma vez que a parte apelante não é legítima, tendo comparecido de forma espontânea sem prévia intimação.

Em suas razões (fls. 41/46), sustenta, em síntese, o apelante a necessidade de arbitramento de honorários sucumbenciais em favor de sua patrona, conforme previsão do artigo 85, §3º, do CPC, quando acolhida a tese de ilegitimidade passiva em que a ação é extinta sem resolução do mérito, tal como o caso em apreço.

Decisão exercendo o juízo negativo de retratação (fls. 47/47-v).

Contrarrazões do Município de Piúma pelo desprovimento do recurso (fls. 50/52).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento
.

Vitória, 01 de fevereiro de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora. Sessão 28.02.23

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002570-90.2008.8.08.0062

APELANTE: PEDRO DIONISIO MANCINI JUNIOR

APELADO:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, o apelante
PEDRO DIONISIO MANCINI JUNIOR

requer a reforma da

sentença
para que sejam arbitrados
honorários advocatícios
de sucumbência.

Pois bem, compulsando os autos, observo que
a Execução Fiscal foi ajuizada em face de PEDRO DIONISIO MANCINI,
genitor do apelante
, não tendo sido determinada nenhuma intimação/citação do apelante, que compareceu
espontaneamente
aos autos, apresentando procuração e requerendo vistas dos autos (fls. 14/13) e após, manejando Exceção de Pré-Executividade afirmando que a parte executad
a
havia falecido anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, conforme certidão de óbito juntada.

Assim sendo
,
ao contrário do defendido nas razões recursais não se trata de hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade da parte apelante, uma vez que
conforme indicado o apelante
não é parte no processo
.

A r. sentença julgou extinto o processo em virtude da morte do executado (genitor do apelante) ser anterior ao ajuizamento da execução fiscal.

Portanto, sem maiores delongas, não há que se falar em fixação de honorários de sucumbência em favor da advogada do apelante,
pois não restou configurada a hipótese do artigo 85,
caput
do CPC (
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
)
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002570-90.2008.8.08.0062

APELANTE: PEDRO DIONISIO MANCINI JUNIOR

APELADO:
MUNICÍPIO DE PIÚMA

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELA MORTE DO EXECUTADO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO FILHO DO EXECUTADO NOTICIANDO O ÓBITO – INDEVIDA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
POR NÃO SE ENQUADRAR NA HIPÓTESE DO ARTIGO 85, CAPUT DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A
Execução Fiscal foi ajuizada em face d
o
genitor do apelante,
não tendo sido determinada nenhuma intimação/citação do apelante, que compareceu
espontaneamente, apresentando procuração e requerendo vistas dos autos e após, manejando Exceção de Pré-Executividade afirmando que a parte executad
a
havia falecido anteriormente ao ajuizamento da execução fiscal, conforme certidão de óbito juntada.

2. N
ão se trata de hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito por ilegitimidade da parte apelante, uma vez que
conforme indicado o apelante
não é parte no processo,
tendo a sentença julgado extinta a execução fiscal
em virtude da morte do executado (genitor do apelante) ser anterior ao
seu
ajuizamento.

3. Portanto, não há que se falar em fixação de honorários de sucumbência em favor da advogada do apelante,
pois não restou configurada a hipótese do artigo 85,
caput
do CPC (a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor)
.

4. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo,
por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.